Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702134-55.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROMULO TEIXEIRA MARINHO JUNIOR AGRAVADO: NÃO HÁ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rômulo Teixeira Marinho Júnior contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0004858-64.2017.8.07.0016, indeferiu o pedido de compensação de valores e determinou a complementação do depósito judicial. Antes do julgamento, o Agravante requereu a desistência do Agravo de Instrumento (Id. 24346979). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, c/c o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora